Tribunal: TJSP
Processo: 2210376-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de comprovação do abuso de direito, do desvio de finalidade ou de eventual fraude perpetrada – Sem demonstração de dissolução irregular – Ausência de bens que não é suficiente para a desconsideração – Desconsideração da personalidade jurídica que pode ser decretada a qualquer tempo – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210376-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA, são agravados DANIELA ZURITA
e IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210376-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2210376-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
Agravados: DANIELA ZURITA e Ivan Fabio de Oliveira Zurita
Interessado: DZ PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34917)
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Ausência de comprovação do
abuso de direito, do desvio de finalidade ou de
eventual
fraude
perpetrada

Sem
demonstração
de
dissolução
irregular

Ausência de bens que não é suficiente para a
desconsideração

Desconsideração
da
personalidade jurídica que pode ser decretada
a qualquer tempo Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/23) de instrumento (fls.
24/135) interposto por AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA contra r.
decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros da Comarca de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da
Rocha, que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica interposto em face de DANIELA ZURITA, IVAN FÁBIO DE
OLIVEIRA ZURITA e DZ PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
A agravante narra das dificuldades para citação
da executada tanto na fase de conhecimento (com tentativas por cerca de
dois anos e citação realizada por edital) quanto na de cumprimento de
sentença (citação por hora certa). Apesar de Daniela Zurita apresentar-se
nas redes sociais como empresária, não cuidou de cumprir as obrigações da
empresa de sua titularidade, aqui executada, tendo utilizado das passagens
aéreas adquiridas e não adimplidas para fins pessoais tanto seus quanto de
sua família. Houve desvio de finalidade e uso abusivo da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210376-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
jurídica da executada. Tanto Daniela quanto seu pai e sócio, Ivan Fábio de
Oliveira Zurita, ostentam elevado padrão de vida, apesar de sofrerem
diversas cobranças judiciais. Não foram localizados bens em nome da
empresa, apesar de não ter sido formalmente encerrada. A sociedade
empresária não pode servir de instrumento ao enriquecimento ilícito dos
sócios. Busca há cinco anos a satisfação de sua dívida. A empresa está
cadastrada como inapta junto à Receita Federal, o que autoriza o
direcionamento dos atos constritivos aos seus sócios para a satisfação de
seus credores. Tudo indica que pai e filha, sócios da executada, nada
possuem em seu nome nem no da empresa executada, mas apenas na
empresa AgroZ
Administradora de Bens Zurita Ltda, destinatária do
expressivo patrimônio pessoal, colocado a salvo de execuções. Há confusão
patrimonial, com um emaranhado de manobras entre pessoas físicas e
jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico. Isso autoriza a
adoção da desconsideração inversa da personalidade jurídica, direcionando-
se a penhora online de ativos em nome de todos os envolvidos (Daniela
Zurita, Ivan Zurita, DZ Eventos e AgroZ). Estão preenchidos os requisitos do
art. 50 do Código Civil, já que as empresas são utilizadas como instrumento
de fraude contra credores e ocorrem tanto o desvio de finalidade quanto a
confusão patrimonial.
Contraminuta às fls. 143/153.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional, autorizada apenas em casos específicos, tal como
preconizado pela doutrina e prescrito pelo artigo 50, do Código Civil, com
redação dada pela Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210376-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações
sejam
estendidos
aos
bens
particulares
de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o
também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem
a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica”
Regra é o reconhecimento da autonomia entre as
personalidades das pessoas jurídicas.
No caso dos autos, em que pese não terem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210376-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
localizados bens em nome da empresa para a satisfação do débito, não há,
até o momento, prova de que os sócios tenham se utilizado da empresa
como meio para o abuso de direito, o desvio de finalidade ou eventual
fraude.
Não obstante a aparente ausência de bens
suficientes para a satisfação integral do crédito, sem qualquer indício de
confusão patrimonial ou fraude até o momento, bem como, demonstração
de dissolução irregular da empresa executada, reputo prematura a
pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, com a inclusão dos agravados no polo passivo da ação e o
atingimento da outra empresa, AgroZ.
A
atribuição
de
algumas
das
passagens
adquiridas pela empresa à sócia Daniela e sua filha (fls. 7) não evidencia,
por si só, o alegado desvio de finalidade da pessoa jurídica. E também não
foi demonstrada a invocada confusão patrimonial, nem mesmo com relação
à outra empresa do aludido grupo econômico.
Depois,
como
bem
apontado
na
decisão
agravada, foram realizadas pouquíssimas diligências para buscar ativos da
executada, com apenas uma tentativa de bloqueio de valores pelo sistema
Bancejud e outra de localização de veículos pelo sistema Renajud, ambas
sem sucesso.
Por ora, a simples alegação de insuficiência de
bens não autoriza a aplicação de instituto excepcional como a
desconsideração da personalidade jurídica.
É ônus da agravante a prova quanto à pretendida
desconsideração de personalidade jurídica, ônus do qual não se
desincumbiu.
Ressalto, porém, reunidos maiores elementos, ser
possível a renovação do pedido de desconsideração, na medida em que é
decisão passível de ser revista a qualquer tempo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210376-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator